Tribunal: TJDFT
Processo: 0735571-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735571-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SARAIVA VICENTE AGRAVADO: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL SARAIVA VICENTE ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília /DF, em ação de execução de título extrajudicial proposto em desfavor de BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP e JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Inicialmente, passo à análise do pedido de tutela da urgência. Nesse sentido, requer o arresto on line de valores da parte executada. O arresto nada mais é do que “uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018). Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, que não reproduziu o regramento específico dado pela codificação de 1973 (arts. 813 e 814), esta medida cautelar submete-se aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300). No caso, em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo acostado à inicial, não está presente o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). É que a parte requerente se limita a argumentar que os imóveis oferecidos em garantia da dívida teriam sido penhorados em outra ação executiva, fato que, por si só, não seria suficiente para configurar o perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Ademais, a parte autora não traz aos autos qualquer elemento que aponte a existência de indícios concretos de que a parte demandada esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida. Ressalto, ainda, que não foram esgotadas as tentativas de localização da executada, de modo que, após a citação, existe a possibilidade de pagamento integral do débito no prazo legal, o que dispensaria a medida ora requerida. Cito, nesse ponto, os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PASSÍVEIS DE LEGITIMAR A SUA CONCESSÃO. Não se vislumbrando presentes elementos passíveis de legitimar a medida de arresto de bens do devedor, uma vez que, a par de pender discussão quanto ao montante efetivamente devido, não há fundado receio quanto ao desaparecimento da garantia patrimonial dos devedores, não há como se deferir a tutela de urgência de natureza cautelar pretendida. (Acórdão n.1080467, 07131842020178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ARRESTO VIA BACENJUD - DILIGÊNCIAS AINDA PENDENTES PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A medida de arresto pode ser efetivada em caso de não localização da executada, nos termos do art. 830 do CPC, desde que o exequente demonstre que esgotou todos os meios disponíveis para sua localização, em atenção ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC. 2. Havendo diligências ainda pendentes de realização, revela-se correto o indeferimento do pedido de arresto. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1068054, 07099408320178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM ARÁTER ANTECEDENTE. DUPLICATA. INADIMPLEMENTO.PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. No caso, a concessão da tutela de urgência mostra-se temerária, pois não se sabe, ao certo, os motivos que levaram a agravada a não honrar com a sua dívida. Não se mostrando suficiente para a concessão do arresto pleiteado a afirmação unilateral da agravante no sentido de que há a possibilidade de não existirem bens da agravada passíveis de satisfazerem a dívida quando do efetivo pagamento. 3. O fato da agravada ter diversos registros nos órgãos de proteção ao crédito não significa, por si só, que não irá honrar as dívidas assumidas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1055342, 07109852520178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. (...)” Na origem, informa o exequente/agravante ter entabulado acordo com o executado/agravado, no qual foi reconhecida a dívida de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) e foi dado em garantia o imóvel localizado na QNM 08, Conjunto E, Lote 07 – Ceilândia/DF, de matrícula 27.202, com registro do gravame na matrícula do bem. Aponta que o referido acordo foi descumprido. Aduz que o imóvel dado em garantia foi penhorado nos autos do processo 0713843-08.2017.8.07.0007, juntamente com outros imóveis, e arrematado pelo valor de R$ R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais). Sustenta ter formulado pedido de tutela antecipada para que o valor obtido no leilão fosse reservado para pagamento do acordo, bem como requereu a penhora no rosto dos autos, para que o valor obtido com a venda dos outros imóveis fosse reservado para pagamento do débito. Tais pedidos foram indeferidos por meio da decisão agravada. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a reserva dos valores obtidos no leilão do imóvel dado em garantia, bem como para que seja determinada a penhora no rosto dos autos no 713843-08.2017.8.07.0007, a fim de garantir o pagamento do restante da execução. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, observo que o agravante não demonstrou os requisitos para a concessão da tutela antecipada pretendida. De início, verifico que o acordo entabulado nos autos do processo no 0727737-98.2019.8.07.0001 não foi homologado judicialmente, tendo sido o feito extinto sem resolução do mérito. Naqueles autos, houve a liberação da penhora que recaía sobre o bem imóvel dado em garantia, conforme se verifica do acórdão ID Num. 103029302 dos autos de origem. Dessa forma, a ação foi corretamente distribuída como execução de título extrajudicial. Entretanto, inexistindo registro de penhora sobre o bem imóvel, a transação entabulada entre as partes não gera efeitos perante terceiros, conforme art. 844 do Código Civil. Desse modo, em uma análise prévia, não verifico óbice algum à penhora do imóvel, nos autos do processo no 713843-08.2017.8.07.0007. No mais, conforme bem destacado pelo Juízo a quo, não há nos autos indícios de que a parte agravada esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida e sequer houve a citação da parte Ré/Agravada. Assim, não configurado o perigo de dano, correto o indeferimento da tutela de urgência pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação na Execução, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente. 2. A Doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de Citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil. 3. Não restando evidenciado os requisitos para a concessão da tutela cautelar, fica afastada a possibilidade de penhora prévia. 4. O arresto online, através do sistema SisbaJud, exige o prévio esgotamento dos mecanismos possíveis de localização do executado, devendo o credor demonstrar que os esforços para encontrar o endereço da parte executada restaram infrutíferos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1374211, 07224387520218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. BENS E ATIVOS FINANCEIROS. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Conquanto a execução se opere no interesse do credor, haja vista que a finalidade do rito processual executivo é facilitar o pagamento da dívida a ele, não se pode desconsiderar que a realização de medidas constritivas em desfavor do devedor deve ser realizada com cautela. 3. Uma vez que a tentativa de citação do Executado ainda está pendente de cumprimento, faz-se necessário aguardar o regular trâmite das diligências já determinadas no feito executivo, destinadas a localizar o devedor, antes de deferir o arresto pleiteado pelo credor. 4. Considerando que não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessário à concessão da liminar, uma vez que não foi comprovada a dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva cautelar, a tutela de urgência deve ser indeferida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1372699, 07228969220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2021 14:30:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora